Tribunal: TJBA
Processo: 8001630-23.2022.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001630-23.2022.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JOSE MARCELO SANTOS REIS

Advogado(s)
:
LUANN APOLINARIO PITANGA DA SILVA

APELADO: V. M. S. R. e outros

Advogado(s)
:
MARIA LAURINDA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa: Direito civil.
Recurso de
apelação
. Ação de alimentos. Alegação de impossibilidade de prestar alimentos no percentual arbitrado em primeiro grau. Binômio necessidade/possibilidade. Excepcionalidade.
Ausência de justificativa para redução.
50
% do salário mínimo.
R
azoabilidade.
Recurso de apelação

não
provido.

I – Caso em exame

1. O cerne da inconformidade em apreço reside no alegado desacerto da sentença que fixou alimentos no montante mensal equivalente a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo.

II – Questão em discussão

2. Discute-se a possibilidade de minoração dos alimentos, mediante fixação em R$ 200,00 (duzentos reais) por mês.

III – Razões de decidir

3. Analisando-se detidamente o processo, constata-se, a princípio, não assistir razão ao recorrente, uma vez que se depreende dos documentos comprobatórios acostados aos autos um equilíbrio no trinômio proporcionalidade – possibilidade – necessidade, mostrando-se adequada a manutenção da obrigação alimentar nos termos em que consignados.

4. O valor arbitrado pela origem – 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo, se revela razoável, ainda que se considere a situação alegada. Precedentes.

IV – Dispositivo e tese

5. Recurso de apelação conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8001630-23.2022.8.05.0113
, em que é apelante
JOSÉ [omitido]
e apelados
V. M. S. R.

e outros
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.